Tribunal: TJDFT
Processo: 0717341-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717341-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA ALVES DE FRANCA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, observa-se que a agravada SICOOB CREDFAZ noticia a realização de acordo extrajudicial com a agravante SANDRA MARIA ALVES DE FRANÇA, para o pagamento da dívida de forma escalonada (ID 134434066). No termo de acordo de ID 134434065, p.3 (de origem), consta que a recorrente se comprometeu a requerer a desistência do agravo de instrumento em epígrafe. Desse modo, intime-se a agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a perda de objeto do recurso. Publique-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora